Tribunal: CARF
Processo: 11070.002637/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 31/03/2007
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA.
A partir de 14/10/1996, as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção são de responsabilidade do produtor rural pessoa jurídica, não sendo admitida a sub-rogação ao adquirente, consignatário ou cooperativa.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 173, INC. I DO CTN.
O prazo decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia ou será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, devendo ser indeferido o pedido de perícia ou de diligência que se demonstre desnecessário para esclarecimento dos fatos ou solução da lide.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.002637/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.013 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
AGROPECUÁRIA SEGER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 31/03/2007
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE
SOBRE A RECEITA BRUTA.
A partir de 14/10/1996, as contribuições incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção são de responsabilidade do
produtor rural pessoa jurídica, não sendo admitida a sub-rogação ao adquirente,
consignatário ou cooperativa.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 173, INC. I DO
CTN.
O prazo decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito tributário
é de cinco anos, contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de
antecipação de pagamento.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do
Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para
apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos
legais.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.002637/2007-16
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002637/2007-16

normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
PRESCINDÍVEL.
INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia ou será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador,
devendo ser indeferido o pedido de perícia ou de diligência que se demonstre
desnecessário para esclarecimento dos fatos ou solução da lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere às
competências 02/1997 a 11/2001, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca
Amoni (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 18-8.874 (fls. 407/)
– 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa Maria
(DRJ/STM), em sessão de 27 de fevereiro de 2008, que julgou procedente a Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito – NFLD - DEBCAD 37.048.627-7.
Consoante o “Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”,
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 59/60), trata-se de crédito tributário lançado
contra a pessoa jurídica acima identificada, relativo às contribuições devidas à Seguridade
Social, no período de 02/1997 a 03/2007, sobre o total da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, em substituição às contribuições previstas no inciso I e II do
art. 22 da Lei 8.212/91, por se tratar de pessoa jurídica com fim apenas na atividade de produção
rural. A contribuinte não declarou, nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, os valores de comercialização da
produção rural.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 62/96, onde argui preliminarmente prescrição das competências 02/1997 a
12/2001, nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966). Na sequência, alega que até a competência 02/1997, seria
responsabilidade do adquirente da mercadoria o recolhimento da contribuição sobre
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002637/2007-16

comercialização rural. A partir da competência 03/1997, advoga que apesar de reconhecer sua
responsabilidade pelos recolhimentos, contudo, diante do fato de que figurava como associada da
Cooperativa Tritícola Regional Sãoluizense Ltda. - COOPATRIGO, a autuada deixou a
responsabilidade pelo recolhimento a cargo da sociedade cooperativa. Isso porque, segundo seu
entendimento, diante das especificidades da sociedade cooperativa, na qual a autuada era dona
do negócio, bem como diante do fato de que a entrega do produto à Cooperativa representaria ato
cooperativo, e não venda de seus produtos, o fato gerador inexistia. Assim, argui que o fato
gerador somente surgia quando a Cooperativa efetuava a transferência da propriedade do produto
rural para terceiros, momento em que nasceria a obrigação legal de recolher a contribuição ora
lhe exigida. Em continuidade, são apresentados tópicos onde é suscitada a inconstitucionalidade
da lei instituidora da contribuição sobre a comercialização rural; a ausência de hipótese de
incidência da contribuição na referida lei, afrontando o princípio da legalidade e impossibilidade
de criação de mais de uma contribuição para cada hipótese constitucional; assim como, afronta
aos princípios da isonomia e igualdade. Ao final, informa que procedeu à regularização das
GFIP’s, solicitando redução das multas aplicadas; manifesta-se contrária ao envio da
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) ao Ministério Público e
suscita
inconstitucionalidade na cobrança de juros moratórios com base na Taxa do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Taxa Selic).
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, inobstante, foi julgado procedente o
lançamento. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE
A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
A partir de 14/10/1996, as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção são de responsabilidade do produtor rural pessoa jurídica,
não sendo admitida a sub-rogação ao adquirente, consignatário ou cooperativa.
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE. DECADÊNCIA. ARGUIÇÃO.
Não são analisadas, na instância administrativa, alegações relacionadas a
legalidades/inconstitucionalidades de leis vigentes, tendo em vista que a avaliação de tal
ocorrência é competência do Poder Judiciário.
JUROS/SELIC.
As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, pagas com
atraso, ficam sujeitas aos juros equivalentes à Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n° 9.065, de 20 de
junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado. (Artigos 34 da Lei n° 8.212/91)..
Lançamento Procedente
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
424/457), onde ratifica todos os termos da impugnação, quais sejam: a) prescrição das
competências 02/1997 a 12/2001, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN; b) que até a
competência 02/1997, seria responsabilidade do adquirente da mercadoria o recolhimento da
contribuição sobre comercialização rural; c) reconhece sua responsabilidade pelos recolhimentos
da contribuição nas competências posteriores a 02/1997, contudo, diante do fato de que figurava
como associada da Cooperativa Tritícola Regional Sãoluizense Ltda. - COOPATRIGO, deixou a
responsabilidade pelo recolhimento a cargo da sociedade cooperativa. Isso porque, segundo seu
entendimento, diante das especificidades da sociedade cooperativa, na qual a autuada era “dona
do negócio”, bem como diante do fato de que a entrega do produto à Cooperativa representaria
ato cooperativo, e não venda de seus produtos, o fato gerador inexistia. Assim, argui que o fato
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002637/2007-16

gerador somente surgia quando a Cooperativa efetuava a transferência da propriedade do produto
rural para terceiros, momento cm que nasceria a obrigação legal de recolher a contribuição ora
lhe exigida, apresentando jurisprudência e definições do que seria ato cooperativo; d).
novamente citando jurisprudência que entende dar guarida a seu entendimento, suscita a
inconstitucionalidade da Lei no 8.870, de 14 de abril de 1994 e ausência de hipótese de
incidência da contribuição na referida lei, afrontando o princípio da legalidade; além da
impossibilidade de criação de mais de uma contribuição para cada hipótese constitucional (uma
vez que já existente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins); e)
advoga afronta aos princípios da segurança jurídica, isonomia e igualdade e que a contribuição
objeto da autuação somente poderia ter sido instituída por lei complementar, mais uma vez
citando jurisprudência; f) informa que procedeu à regularização das GFIP’s, dentro do prazo para
apresentação de impugnação, informando a comercialização rural e requer redução de 50% sobre
as multas aplicadas; g) manifesta-se contrária ao envio de Representação Fiscal para Fins Penais
ao Ministério Público; e h) suscita inconstitucionalidade na cobrança de juros moratórios com
base na Taxa Selic. Ao final requer:
A) A exclusão dos valores exigidos na competência 02/97, tendo em vista que não pode
ser exigido o tributo do autuado sem a comprovação de que o adquirente não efetuou o
recolhimento, pois a legislação vigente nesse período expressamente determinava que o
pagamento competia aos adquirentes da sua produção;
B) Sejam excluídos os valores autuados, eis que foram devidamente retidos os tributos
pela Cooperativa Tritícola Regional Sãoluizense Ltda - COOPATRIGO, pois o autuado
é associado da mesma, tendo sido repassado o tributo, recolhido, pela Cooperativa, em
atenção ao disposto no art. 79, da Lei n° 5.764/71, que prevê que a entrega do produto à
cooperativa configura ATO COOPERATIVO e não operação de compra e venda, e,
persistindo a cobrança importaria em cobrança em duplicidade e enriquecimento ilícito,
o que é vedado por nossa legislação;
C) Caso seja mantida a exigência, requer seja extinto o lançamento em face da ausência
de validade da contribuição sobre comercialização rural, pois a mesma é claramente
ilegal e inconstitucional, inclusive, tendo o Egrégio TRF da 4' Região, decidido
recentemente em Arguição de Inconstitucionalidade, que não pode ser exigido tal
tributo dos produtores pessoa jurídica, decisão essa que se aplica aos estados do Rio
Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina;
D) Ainda, caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, visando reduzir a penalidade
imposta, o autuado enviou GFIP's retificadoras do período, regularizando a
falta/omissão anotada pelo Sr. Fiscal, e, dessa forma, requer a redução em 50% da multa
aplicada;
E) A suspensão da remessa de Representação Penal ao MPF, eis que consoante o art. 83,
da Lei n° 9.430/96, tal procedimento somente pode ser efetuado após o trânsito em
julgado do processo administrativo, e ainda, diante da regularização das omissões de
informações via GFIP, inexiste ilícito cometido pelo contribuinte, razão pela qual não
procede a Representação noticiada;
F) A exclusão da Taxa Selic no cômputo da dívida;
G) Requer seja oficiado o Sr. Fiscal Nestor David Hammes, para que informe se o
alegado pela autuada em relação à retenção e pagamento do tributo pela COOPATRIGO
procede, eis que teve acesso a toda a documentação contábil do contribuinte;
H) Requer a realização de Perícia Contábil perante a Cooperativa Tritícola Regional
Sãoluizense Ltda — COOPATRIGO, para que seja verificado o pagamento dos tributos
exigidos na presente autuação fiscal, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da
autarquia, bem como, em face do elevado número de documentos, haja vista o grande
número de associados, determinando a remessa do processo para a instância inicial, a
fim de ser realizado o procedimento.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002637/2007-16

É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
08/05/2008, conforme Aviso de Recebimento de fl. 418. Tendo sido o recurso enviado por via
postal em 05/06/2008, conforme atesta o carimbo aposto na cópia do envelope acostada ao
processo (fl. 458), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
ESCLARECIMENTOS INICIAIS
Antes de adentrar ao mérito, cumpre preliminarmente esclarecer que é vedado ao
órgão julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada
ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei. O controle de legalidade efetivado por este Conselho,
dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Perquirindo se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito
que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade
de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, com o seguinte
comando: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Também deve preambularmente ser pontuado que as decisões administrativas e
judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho. Sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
DECADÊNCIA
Requer a recorrente reconhecimento da decadência das contribuições lançadas
relativas às competências de 02/1997 a 12/2001, observado o prazo de contagem previsto no
173, inciso I, do CTN.
Assiste-lhe parcial razão. Após o lançamento e o julgamento de piso, o Supremo
Tribunal Federal, em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, tendo sido editada a Súmula
Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São inconstitucionais os parágrafo único do
artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição
e decadência de crédito tributário.”
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212 de 24 de julho
de 1991, prevalecem de fato as disposições contidas no CTN quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002637/2007-16

regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo. Nesse sentido, o prazo decadencial para a
Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da
ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude
ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento
(art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação principal, dessa forma, há que se perquirir quanto à ocorrência, ou não, de
pagamentos, para efeito de aplicação do prazo decadencial, conforme os comandos normativos
suso referenciados. Os fatos geradores do presente lançamento abrangem períodos de apuração
que variam de 02/1997 a 03/2007, conforme o “Discriminativo Sintético de Débitos”, de fls.
24/31.
Considerando que a ciência da Notificação do Lançamento ocorreu em
27/09/2007, conforme atestado na própria NFLD (fl. 4), caso sejam constatados pagamentos a
decadência alcançaria os fatos geradores até a competência 08/2002 (inclusive), nos termos do
§4o do art. 150 do CTN. Noutro giro, não constatados pagamentos, nos termos do art. 173, inc. I,
do CTN, o direito de lançamento do crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No
caso presente, alcançando fatos geradores a partir da competência 12/2001 (inclusive), cujo
vencimento da obrigação ocorreu em janeiro/2002 (momento a partir do qual o lançamento
poderia ser efetuado), estendendo-se a possibilidade de lançamento até 31 de dezembro de 2007.
Verificando o “RDA – Relatório de Documentos Apresentados” (fl. 42) e o
“RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados” (fls. 43/44), é de fácil
constatação que constam informações relativas a recolhimentos somente nas competências
04/1999, 10/1999, 09/2000, 10/2000 e 12/2000.
Portanto, não constando antecipações de pagamentos a partir da competência
01/2001, o prazo decadencial a ser observado é o estabelecido no inciso I, do art. 173 do CTN.
Dessa forma, conforme acima demonstrado, deve ser reconhecida a decadência das contribuições
objeto do presente lançamento relativas às competências 02/1997 a 11/2001(inclusive).
ALEGAÇÕES DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELA COOPERATIVA E
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
Afirma a recorrente que, com o advento do Decreto n° 2.173, de 5 de março de
1997, a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição sobre comercialização rural da
pessoa jurídica ficou sob o encargo da próprio produtor, inexistindo obrigação dos adquirentes
efetuarem a retenção e repasse aos cofres públicos. Entretanto, devido ao fato de figurar como
associada da Cooperativa Tritícola Regional Sãoluizense Ltda. - COOPATRIGO, deixou a
responsabilidade pelo recolhimento das contribuições incidentes sobre sua receita, posteriores à
competência a cargo da sociedade cooperativa. Argumenta que, diante das especificidades da
sociedade cooperativa, na qual a autuada era “dona do negócio”, bem como diante do fato de
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002637/2007-16

que a entrega do produto à Cooperativa representaria ato cooperativo, e não venda de produtos,
não haveria fato gerador da contribuição em tal operação. Entende que o fato gerador da
obrigação somente surgiria no momento em que a Cooperativa efetuasse a transferência da
propriedade do produto rural para terceiros, ocasião em que entende nasceria a obrigação legal
de recolher a contribuição ora exigida. Complementa que o pagamento do tributo, da forma
como exposto, teria sido efetuado pela COOPATRIGO, conforme documentos por amostragem
que anexa aos autos, que demonstrariam em 3 competências, que houve o recolhimento de
contribuição em relação à comercialização dos produtos entregues pela autuada à Cooperativa.
Reproduzindo ementas de julgados do poder judiciário, conclui: “Assim, o fato gerador da
contribuição sobre contribuição social rural somente ocorre quando da comercialização do
produto pela cooperativa, conforme pacífica e remansosa jurisprudência pátria:”; e cita o art.
79, da Lei no 5.764, que conceitua ato cooperativo, requerendo:
Diante do exposto, requer a improcedência da autuação notadamente porque em caso
contrário, ocorrerá recebimento de tributo em duplicidade pelo INSS, configurando
enriquecimento ilícito, o que é vedado por nossa legislação, eis que o tributo já foi
devidamente carreado aos cofres públicos pela Sociedade Cooperativa da qual faz parte
o autuado.
Cumpre mais uma vez repisar que, as decisões judiciais que o recorrente trouxe ao
recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste
Conselho, sendo opostas somente às partes e não produzindo efeitos em outras lides, ainda que
de natureza similar à hipótese julgada.
Conforme acima relatado, na própria peça recursal a autuada deixa claro que tinha
pleno conhecimento da norma que determina que ser ela a responsável pelo recolhimento da
contribuição relativa a sua comercialização rural e inexistindo obrigação dos adquirentes
efetuarem a retenção e repasse aos cofres públicos. É o que determina o art. 25 da Lei no 8.870,
de 15 de abril de 1994, tanto em sua redação original, quanto após a alteração implementada pela
Lei no 10.256, de 9 de julho de 2001, confira-se:
Art. 25. A contribuição prevista no art. 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, devida
à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural,
passa a ser a seguinte:
1- dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção;
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, para o financiamento da complementação das prestações por acidente de
trabalho. (redação original)
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica,
que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I e lido art. 22 da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte:
1- dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção;
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, para o financiamento da complementação das prestações por acidente de
trabalho. (nova redação dada pela Lei n° 10.256, de 9.7.2001)
Trata-se de contribuição devida à seguridade social pelo empregador pessoa
jurídica que se dedique à produção rural, em substituição à contribuição incidente sobre a folha
de salários e demais rendimentos do trabalho, não havendo norma que autorize a
responsabilidade de recolhimento ao adquirente das mercadorias. Ao contrário, há expresso
comando no sentido de vedação à sub-rogação de tal obrigação ao adquirente, consignatário ou
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002637/2007-16

cooperativa, conforme o § 16, do art. 201, do Decreto no 3.048, de 24 de julho de 1999,
Regulamento da Previdência Social – RPS:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
IV - dois vírgula cinco por cento sobre o total da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, em substituição às contribuições previstas no inciso
I do caput e no art. 202, quando se tratar de pessoa jurídica que tenha como fim apenas a
atividade de produção rural. (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001, vigente à
época de ocorrência dos fatos geradores da presente autuação)
(...)
§ 16 A partir de 14 de outubro de 1996, as contribuições de que tratam o inciso IV do
caput e o § 8o do art. 202 são de responsabilidade do produtor rural pessoa jurídica, não
sendo admitida a sub-rogação ao adquirente, consignatário ou cooperativa.
(negritei)
Dúvidas portanto não há quanto ao fato de que as contribuições sociais incidentes
sobre a receita bruta, oriunda da comercialização da produção rural, são devidas pela autuada e
quanto à impossibilidade de transferência de tal responsabilidade ao adquirente, consignatário ou
cooperativa. Noutro giro, também não há possibilidade de compensação dos valores devidos pela
autuada com eventuais valores recolhidos pela cooperativa, por ausência de previsão legal que
acoberte tal procedimento.
Preceitua o art. 62 do Regimento Interno desta Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), que é vedado aos membros das suas turmas de julgamento afastar a
aplicação, ou deixar de observar, tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Nesse mesmo sentido, conforme já esclarecido alhures, temos o verbete
sumular de no 2, deste CARF, cujo enunciado é observância compulsória pelos Conselheiros,
com o seguinte comando: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”.
Deixo assim de apreciar os diversos argumentos apresentados pela recorrente,
onde é suscitada a inconstitucionalidade da lei que autoriza a cobrança da contribuição objeto do
presente lançamento, tais como: ausência de fato gerador; afronta ao princípio da legalidade,
impossibilidade de instituição de mais de uma contribuição com suporte em uma mesma base
constitucional e necessidade de edição de lei complementar para criação de nova contribuição.
Noutro giro, cumpre enfatizar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIn
no 1103-1/DF, em 18 de dezembro de 1996, DJU de 25-04-97, na qual a Confederação Nacional
da Indústria visava a declaração de inconstitucionalidade do caput e parágrafos do art. 25 da
Lei no 8.870, de 1994, não conheceu da ação quanto o caput do referido artigo, por falta de
pertinência temática entre os objetivos da requerente e a matéria impugnada. Na referida ação
declaratória foi considerado inconstitucional, tão somente, o §2o da art. 25 da Lei n.o 8.870 de
1994, mantendo intocáveis tanto o caput, quanto os incisos I e II do normativo.
TRANSMISSÃO DE GFIP’S RETIFICADORAS
Informa a recorrente que procedeu à regularização das GFIP’s, mediante
transmissão de retificadoras dentro do prazo para apresentação da impugnação, declarando a
comercialização rural e requer a redução de 50% sobre as multas aplicadas.
Apreciando tal requerimento, assim fundamentou sua decisão a autoridade
julgadora de piso:
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002637/2007-16

Relativamente ao inconformismo do defendente com a aplicação da MULTA,
esclarecemos que a sua aplicação é automática e decorre da falta de recolhimento das
contribuições em época própria, tratando-se, portanto, de multa de mora, de caráter
irrelevável, cujos percentuais estão expressamente previstos no art. 35, II, da Lei n°
8.212/91, aplicados sobre o valor originário do débito. Sobre referida alegação é
importante afirmar, como já deve ser do conhecimento da impugnante, que a MULTA
incidente sobre as contribuições sociais é disciplinada por lei; ou seja, trata-se de
imposição legal.
O § 4° do art. 35 acima citado prevê que na hipótese de as contribuições terem sido
declaradas em GFIP a multa de mora será reduzida em 50% (cinquenta por cento),
porém, no momento da lavratura da notificação a receita da comercialização da
produção rural, não • estava declarada em GFIP o que fez com que o auditor fiscal
notificante lançasse corretamente as contribuições a partir de 03/1999 como não
declaradas em GFIP e, portanto, sem a redução permitida em lei.
Entende-se então que o ato reputa-se perfeito, pois sob o regime de determinada lei
tornou-se apto para dar nascimento aos seus efeitos sendo feita a devida verificação de
todos os requisitos que lhe são indispensáveis.
Nos termos esclarecidos na decisão de primeira instância, não há previsão
normativa que autorize a redução da multa aplicada em função da regularização da falta
cometida após a autuação fiscal, por se tratar de multa de mora, não passível de relevação.
Entretanto, as normas relativas à cominação da penalidade foram alteradas pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, produto da conversão da MP no 449, de 2008. Tais alterações legislativas
resultaram na aplicação de sanções que se mostraram, por vezes, mais benéficas ao infrator que
aquelas então derrogadas. À vista de tais modificações normativas, a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) editou a Instrução Normativa IN - RFB no 1.027, de 22 de abril
de 2010, que por meio de seu art. 4o, acresceu o art. 476A à Instrução Normativa RFB no 971, de
13 de novembro de 2009, que dispõe sobre: “normas gerais de tributação previdenciária e de
arrecadação das contribuições sociais destinadas à previdência social e as destinadas a outras
entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)”
Segundo o referido art. 476A (criado pela IN RFB no 1.027, de 2010), no caso de
lançamento de oficio atinente às contribuições previdenciárias, relativo a fatos geradores
ocorridos até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica conforme
disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 do CTN. Também foi editada a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009 e no mesmo sentido temos o verbete sumular no
119, deste CARF, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesses termos, deve a autoridade responsável pela execução do acórdão, quando
do trânsito em julgado administrativo, observar as orientações acima referenciadas, para efeito
de aplicação do princípio da retroatividade benigna, previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”,
do CTN, em face da penalidade aplicada constante do presente lançamento, para, se for o caso,
proceder-se ao recálculo da multa, com vistas a se aplicar a penalidade mais benéfica à
recorrente.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002637/2007-16

JUROS MORATÓRIOS - TAXA SELIC
Quanto à cobrança dos juros moratórios mediante aplicação da taxa SELIC, há
que se esclarecer, que a presente notificação foi lavrada em face da constatação da ausência de
recolhimento de contribuições e a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que determina a
lei de regência do tributo e os juros de mora aplicados decorrem de expressa previsão legal.
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador
da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos
acréscimos legais. Ademais, há orientação expressa deste Conselho quanto ao tema juros de
mora, consolidada na Súmula CARF no 5, que possui efeito vinculante, conforme a Portaria no
277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes termos: “São devidos juros de mora sobre o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.”
Devidos, portanto, os juros na exata forma como lançados e mais uma vez
improcedente a irresignação.
DEMAIS REQUERIMENTOS
Requer a recorrente a suspensão da remessa da Representação Fiscal para Fins
Penais (RFFP) ao Ministério Público antes do encerramento do presente procedimento fiscal.
Ocorre que o art. 83 da Lei no 9.430, de 1996 preceitua que a RFFP somente será encaminhada
ao Ministério Público Federal depois de proferida a decisão final na esfera administrativa, sobre
a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Tal fato é de pleno conhecimento da
autuada, uma vez que o referido artigo foi expressamente citado em seu recurso. Despropositada
portanto tal solicitação, posto de acordo com os expressos termos da lei.
Também despiciendo os requerimentos para que seja oficiada a autoridade fiscal
lançadora, para que: “informe se o alegado pela autuada em relação à retenção e pagamento do
tributo pela COOPATRIGO procede, eis que teve acesso a toda a documentação contábil do
contribuinte.”, assim como, de “realização de Perícia Contábil perante a Cooperativa Tritícola
Regional Sãoluizense Ltda — COOPATRIGO, para que seja verificado o pagamento dos
tributos exigidos na presente autuação fiscal, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da
autarquia, bem como, em face do elevado número de documentos, haja vista o grande número
de associados, determinando a remessa do processo para a instância inicial, a fim de ser
realizado o procedimento.”
Conforme já exposto em tópico próprio (Alegações de pagamentos efetuados pela
cooperativa e inconstitucionalidade de lei), não há dúvida quanto ao fato de que as contribuições
sociais incidentes sobre a receita bruta, oriunda da comercialização da produção rural, são
devidas pela autuada e quanto à impossibilidade de transferência de tal responsabilidade à
cooperativa, por expressa vedação normativa. Não havendo também possibilidade de
compensação dos valores devidos pela autuada com eventuais valores recolhidos pela
cooperativa, por ausência de previsão legal que acoberte tal procedimento.
Ocorre que as diligências e a prova pericial, além do caráter específico, não
dependem exclusivamente da vontade das partes, mas sim de circunstâncias que justifiquem a
necessidade de apreciações técnicas, por especialistas com conhecimento específico em
determinadas matérias, com o intuito de esclarecer questões controvertidas, para que o julgador,
diante de indícios ou elementos incipientes de prova, possa melhor elucidar os fatos para formar
sua convicção. Hipótese esta que entendo não caracterizada na presente situação. Por tais
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.013 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002637/2007-16

motivos, indefiro assim tais requerimentos, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
que permite à autoridade julgadora, na apreciação das provas, formar livremente sua convicção,
podendo indeferir o pedido de perícia/diligência que entender desnecessário.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito para
dar-lhe parcial provimento, para afastar da presente autuação os lançamentos relativos às
competências 02/1997 a 11/2001 (inclusive), posto que abrangidas pela decadência antes da
notificação.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital